Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-42.2017.8.26.0247
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO, COM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADA – SERVIDORA EFETIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHABELA (ILHABELAPREV) EXONERADA POR NÃO TER SIDO APROVADA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO REALIZADAS TODAS NA MESMA DATA, EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO, COM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADA – SERVIDORA EFETIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHABELA (ILHABELAPREV) EXONERADA POR NÃO TER SIDO APROVADA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO REALIZADAS TODAS NA MESMA DATA, EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO §1°, DO ARTIGO 22, DA LEI MUNICIPAL 649/97, QUE DETERMINA AVALIAÇÕES A CADA PERÍODO DE 120 DIAS - REMUNERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO AFASTAMENTO ILEGAL QUE SE MOSTRA DEVIDA, A CONTAR DA IMPETRAÇÃO - JURISPRUDENCIA PACÍFICA DO C. STJ - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.